Tribunal: STF
Processo: HC 249559
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.690.218/CE (e-doc. 15).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, denunciado pelo crime do art. 121, § 2º, incs. I, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), foi impronunciado pelo Juízo de piso, considerada a ausência de indícios suficientes de autoria (e-doc. 5).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao dar provimento à apelação do Ministério Público, pronunciou-o (e-doc. 11). Recurso Especial foi inadmitido na origem. A defesa interpôs agravo, direcionado ao STJ.



    4. No STJ, o Ministro Presidente não conheceu do recurso (e-doc. 10), sendo formalizado, na sequência, o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. Na sequência, embargos declaratórios foram rejeitados.



     



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta não demonstrados os indícios suficientes de autoria aptos a embasar a pronúncia do paciente. Afirma violado o disposto no art. 413, caput, do CPP. Diz baseada a pronúncia em depoimentos indiretos. Conforme aduz, o princípio do in dubio pro societate não tem amparo constitucional. Cita precedentes do Supremo e do STJ nos quais reconhecida a inadequação do citado princípio. 



    6. Requer o restabelecimento da sentença de impronúncia. Subsidiariamente, busca a declaração de nulidade do acórdão proferido no julgamento da apelação.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Observem que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. No ato apontado como coator, a Quinta Turma, mantendo a inadmissibilidade do recurso especial formalizado pela defesa, limitou-se a afirmar “a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional”, atraindo a incidência do verbete nº 284 da Súmula daquela Corte Superior (e-doc. 15). A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator